Tribunal: TJDFT
Processo: 0709452-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA POR ARBITRAMENTO. ACP 94.00.08514-1. CONVERSÃO PARA LIQUIDAÇÃO PELO PROCEDIMENTO COMUM. NÃO CABIMENTO. DESNECESSIDADE DE PROVAR FATO NOVO. CHAMAMENTO AO PROCESSO DA UNIÃO E DO BACEN. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. INDEFERIMENTO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela instituição financeira, sociedade de economia mista, contra decisão que, dentre outras impugnações, não acatou o pedido de conversão da liquidação por arbitramento para o procedimento comum, bem como o pedido de chamamento ao processo da União e do BACEN com a consequente remessa dos autos à justiça federal.
2. Os autos de origem versam sobre liquidação provisória de sentença por arbitramento relativa à sentença coletiva proferida na ACP 94.00.08514-1.
3. É desnecessária a liquidação pelo procedimento comum, pois as questões suscitadas pelos Agravados demandam apenas a juntada de documentos, o que não corresponde a fatos novos que exigem cognição suplementar à dos autos de conhecimento. 3.1. Ademais, o único fato que precisava ser comprovado para legitimar a pretensão dos Agravados é a qualidade de mutuários, o que foi demonstrado nos autos de origem. 3.2. Logo, está provada a titularidade do direito e, quanto ao valor devido, será apurado por meio da perícia já determinada.
4. Quanto à alegada compensação de créditos e abatimentos negociais, ao contrário do que argumenta o Agravante, tais defesas foram acolhidas pelo Juízo a quo e, ainda assim, demandam apenas as provas documentais para auxiliar o trabalho do perito, dispensando-se o procedimento comum de liquidação.
5. Conforme reconhece o Agravante, a sentença coletiva condenou-o solidariamente com a União e o BACEN, de modo que o credor pode exigir o crédito de apenas um dos devedores solidários, nos termos do art. 275 do Código Civil. 5.1. Não é imprescindível o chamamento ao processo para resguardar o direito de regresso, nos termos do art. 132 do CPC, uma vez que a sentença coletiva já fixou a solidariedade entre os entes, sendo suficiente para o exercício do direito regressivo por parte daquele que satisfizer a dívida.
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Sem honorários.